Tribunal: TJDFT
Processo: 0058470-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0058470-74.2008.8.07.0001 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: TEMILSON LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. BENS PENHORÁVEIS. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A expedição da certidão de crédito, prevista na Portaria Conjunta no 73/2010 e no Provimento no 09/2010, deste e. TJDFT, não possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional. Precedentes. 2. A extinção do feito, sem resolução do mérito, deu início ao transcurso do prazo da prescrição intercorrente. 3. O título extrajudicial que dá lastro a execução é o cheque, cujo prazo prescricional é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação (artigo 59 da Lei n.7.357/85). Ficando o processo paralisado por 04 anos, torna-se inafastável a conclusão pela incidência da prescrição intercorrente na espécie. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente pelo período de suspensão. Aduz que a sentença que determinou a expedição da certidão de crédito foi prolatada antes do prazo de 1 (um) ano previsto no artigo 921, § 4o do CPC/2015, e que não consta qualquer intimação do patrono da parte para dar seguimento no feito, ou intimação pessoal da parte. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJMG, TJGO, e deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 206, § 5o, inciso I do Código Civil. “(...) A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando a parte exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, sendo que o termo inicial do prazo prescricional (na vigência do CPC/1973) conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2°, da Lei n. 6.830/1980).” (AgInt no AgInt no REsp 1680005/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 14/8/2020). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, ressalte-se que "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ.” (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030